Tribunal: TJDFT
Processo: 0744359-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744359-87.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO VICTOR PAES DE VASCONCELOS APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO I DA SQS 205 APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO I DA SQS 205 APELANTE: ANTONIO VICTOR PAES DE VASCONCELOS D E S P A C H O Intime-se o apelante ANTONIO VICTOR PAES DE VASCONCELOS para juntar aos autos comprovante de pagamento do preparo realizado no ato da interposição deste recurso que contenha o código de barras referente à Guia de Custas e Emolumentos acostada ou recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 27 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora